Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718551-91.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VALERIO MOTA DE BRANCO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INABILITAÇÃO PARA O TRABALHO POR MAIS DE TRINTA DIAS DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MUITO ANTIGA. PENA DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 129, §1o, inciso I, do CP. A Defesa requer a absolvição por ausência de provas para condenação e in dubio pro reo. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para lesão corporal leve e a redução ao patamar mínimo legal. Por fim, pugna pelo afastamento ou a redução do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal grave; (ii) analisar se é possível desclassificar a conduta para lesão corporal leve; e (iii) conferir se a condenação por danos morais deve ser mantida ou reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave, sobretudo em face das palavras da vítima e da testemunha corroboradas por outros elementos de convicção. 4. Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal leve quando o próprio laudo pericial indica que a fratura acarreta usualmente incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias. 5. O crime do art. 129, §1o, do CP prevê apenas pena privativa de liberdade, sendo inviável a condenação por pena de multa. 6. Constatado que o valor fixado a título de dano moral revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e, sobretudo, do bem jurídico lesado, não há falar em afastamento ou redução. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §1o, inciso I; CPP, art. 387, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Repercussão Geral n. 150. O recorrente aponta violação aos artigos 129, §1o, inciso I, do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que a condenação do insurgente foi mantida sem a devida comprovação técnica e inequívoca da incapacidade laboral da vítima por período superior a 30 dias. Defende a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve ou a sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 129, §1o, inciso I, do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave, sobretudo em face das palavras da vítima e da testemunha corroboradas por outros elementos de convicção. (...) Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal leve quando o próprio laudo pericial indica que a fratura acarreta usualmente incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003